Tribunal: STF
Processo: AI 183754
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-10-01
Data de publicação: 1996-10-01

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental. Fato novo trazido à
consideração do Tribunal "a quo" em embargos de declaração. Ausência
de prequestionamento.
        - O recurso extraordinário tem por objeto o reexame de
questões constitucionais ventiladas no acórdão recorrido ou objeto
de embargos de declaração quando, por terem sido levantadas antes do
julgamento prolatado pelo acórdão recorrido ou por terem surgido
implicitamente nesse aresto, o Tribunal que o proferiu se haja
omitido no tocante à apreciação dessas questões.
- Ora, no caso, não ocorreu qualquer das duas últimas
hipóteses em que os embargos declaratórios se prestam para o
prequestionamento de questões constitucionais, por se tratar de fato
novo trazido com os embargos de declaração para que o Tribunal,
originariamente, se manifestasse sobre as implicações
constitucionais dele decorrentes para a causa, não havendo, assim,
qualquer omissão da parte dele.
Agravos regimentais a que se nega provimento.